Tribunal: TJPA
Processo: 0020031-11.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020031-69.2004.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ROSANGELA GUEDES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475 DO CPC/73. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PENSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. FATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. JUROS E CORREÇÃO. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1-

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de R$70.000,00 (setenta mil reais) por danos morais; R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos e um salário mínimo mensal a título de lucro cessante/dano material até que a autora complete 65 (sessenta e cinco) anos, o que concede em antecipação de tutela. Condenou, ainda, o réu em custas e honorários fixados em 10% da condenação;

2- S
entença prolatada contra a Fazenda Pública, enseja o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, do Código de Processo Civil/1973;

3-
Da simples leitura da petição inicial, pode-se verificar que a autora discorre sobre o acidente ocorrido, a lesão sofrida e a responsabilidade do Município, proprietário do veículo, justificando os danos moral, estético e material requeridos, o que possibilita, inequivocamente, a defesa e o contraditório ao réu; não deixando dúvidas sobre a causa de pedir. Preliminar rejeitada;

4-

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos;

5-
O Município não prova a alegada culpa de terceiro; ainda assim esse fato não afastaria a responsabilidade do causador imediato do dano. O trânsito de veículo no canteiro central é infração gravíssima, conforme estabelece o art. 193 do CTB;

6-
No caso, o dano moral é presumido, na medida em que a situação, por si só, já encarta a certeza da perturbação psíquica da vítima, porquanto inevitáveis o desconforto emocional e procedimental ocasionado à autora/apelada que perdeu parte do crânio, possui debilidade e deformação permanentes. Resta, portanto, caracterizado o dano in re ipsa;

7-
O dano estético é autônomo, passível de indenização quando comprovada a sua ocorrência. A cumulação das indenizações de dano estético e dano moral é lícita, conforme o teor da Súmula 387/STJ;

8-
Mostra-se acertado o pensionamento fixado, considerando-se a perda parcial da capacidade laborativa da apelada, pois tem respaldo no que dispõe o Código Civil, em seu art. 950;

9-
Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

10-
Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e do reexame necessário. Negar provimento ao apelo para manter a sentença que julgou procedente o pedido, condenando o Município de Ananindeua em danos morais, materiais e estéticos. Em reexame, modulação dos consectários legais a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Município de Ananindeua
(Id. 2406653 - Pág. 2/15) contra sentença (Id. 2406652 - Pág. 3/4) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito proposta por
Rosângela Guedes Moreira
(proc. nº 20041067776-8),
condenou o Município ao pagamento de R$70.000,00 (setenta mil reais) por danos morais; R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos e um salário mínimo mensal a título de lucro cessante/dano material até que a autora complete 65 (sessenta e cinco) anos, o que concede em antecipação de tutela. Condenou, ainda, o réu em custas e honorários fixados em 10% da condenação
.

O apelante suscita preliminar de inépcia da inicial, na forma do art. 295, I, do CPC/73, por inexistência de causa de pedir no que toca à reparação de danos morais, estéticos e materiais.

No mérito, sustenta que não cabe a aplicação da teoria objetiva no caso, pois, na inicial, a autora teria suscitado a responsabilidade subjetiva do preposto do Município, de forma que a mudança de tese viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Alega que o preposto não estava em serviço; que o acidente ocorreu fora do Município de Ananindeua e que o comportamento do servidor não pode ser julgado pela ótica da responsabilidade objetiva.

Argumenta que o ônus de demonstrar a ocorrência dos pressupostos da culpa é da apelada; bem como que a apelada foi responsável pelas consequências do sinistro, porquanto atravessou a via pública em local inadequado. Aduz que os depoimentos das testemunhas foram contraditórios. Reclama a desproporcionalidade do quantum indenizatório, a ausência de comprovação de dano material e o não cabimento de danos estéticos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença nos termos mencionados.

Contrarrazões (Id. 2406654 - Pág. 2 /17).

Certidão de conversão dos autos físicos para eletrônicos (Id. 2406729 - Pág. 1).

Coube-me o feito por prevenção (2598418 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Reexame Necessário

A
sentença vergastada foi prolatada contra a Fazenda Pública, sendo necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, do Código de Processo Civil/1973
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar de inépcia da inicial

O apelante suscita a inépcia da inicial, na forma do art. 295, I, do CPC/73, por inexistência de causa de pedir no que toca à reparação de danos morais, estéticos e materiais. Argumenta que seria indispensável à autora/apelada indicar os elementos integrantes do prejuízo a ser apurado, porquanto é vedado estipular de ofício os elementos, sob pena de ofensa aos arts. 20, 128 e 460 do CPC.

Não prosperam os argumentos da apelante.
Da simples leitura da petição inicial (id.

2406632), pode-se verificar que a autora discorre sobre o acidente ocorrido, a lesão sofrida e a responsabilidade do proprietário do veículo, justificando os danos moral, estético e material requeridos, o que possibilita, inequivocamente, a defesa e o contraditório ao réu; não deixando dúvidas sobre a causa de pedir
.

Desse modo, não resta caracterizada agressão aos dispositivos citados, tendo a sentença se reportado e decidido nos estritos limites do que foi pedido.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de R$70.000,00 (setenta mil reais) por danos morais; R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos e um salário mínimo mensal a título de lucro cessante/dano material até que a autora complete 65 (sessenta e cinco) anos, o que concede em antecipação de tutela. Condenou, ainda, o réu em custas e honorários fixados em 10% da condenação.

A indenização por dano consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que assegura à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o Código Civil/02, em seu art. 186. Vejamos os dispositivos citados, conforme segue:

CF/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Código Civil

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a
responsabilidade civil objetiva
do risco administrativo, onde não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da
conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos
. No entanto, tal teoria só comporta diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente.

Nesse sentido decide o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. AGRAVO INTERNO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação à lide. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.071.054/PI, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31.8.2017; REsp. 1.666.024/BA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017. 2. Agravo Interno do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1514462 SP 2015/0026284-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2017)

Para verificar a existência do dever de indenizar, é necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo.
No mesmo sentido, o disposto pelo artigo 43 do Código Civil,
senão vejamos:

CF/88

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Código Civil

Art. 43
. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo

A respeito da responsabilidade objetiva, trago o magistério de Hely Lopes Meireles:

Para obter indenização basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como seu montante.
Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá a Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o
quantum
da indenização. (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 29ª ed., 2004, pág. 634)

Tal entendimento é corroborado por Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem:

Nos casos de responsabilidade objetiva, o Estado só se exime de responder se faltar o nexo entre seu comportamento comissivo e o dano. Isto é: exime-se apenas se não produziu a lesão que lhe é imputada ou se a situação de risco inculcada a ele inexistiu ou foi sem relevo decisivo para a eclosão do dano. Fora daí responderá sempre
. (
in
Curso de Direito Administrativo Brasileiro, 13ª Ed., p. 829)

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a
conduta
, o
dano
, o
nexo de causalidade
(entre este e aquela) e a
culpa
, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

Vejamos o que diz sobre o tema Caio Mario da Silva Pereira (em Responsabilidade Civil, 5.ed., Rio de Janeiro: Forense,1994, p.75):

Na etiologia da
responsabilidade civil, como visto, são presentes três elementos,
ditos
essenciais
na doutrina subjetivista,
porque sem eles não se configura
: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra o direito, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta'; não basta que a vítima sofra um 'dano', que é o elemento objetivo de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória.
É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado,
ou, na feliz expressão de Demogue,
'é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido.
Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria.

Pablo Stolze Gagliano em Novo Curso de Direito Civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 43, também aborda o tema com propriedade:

Todavia, para que
dano seja efetivamente indenizável
, é necessária a conjugação dos seguintes requisitos mínimos: a)
violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física
ou jurídica - obviamente, todo dano
pressupõe a agressão a um bem tutelado, de natureza material ou não
,
pertencente a um sujeito de direito
(...); b
) certeza do dano
- somente o dano certo, é indenizável. Ninguém poderá ser obrigado a compensar a vítima por um dano abstrato ou hipotético (...); c) subsistência do dano - quer dizer, se o dano já foi reparado, perde-se o interesse da responsabilidade civil.
O dano deve subsistir no momento de sua exigibilidade em juízo,
o que significa dizer que não há como se falar em indenização se o dano já foi reparado espontaneamente pelo lesante.

Transcrevo as lições de Caio Mario da Silva Pereira, em Responsabilidade Civil, 5.ed., Rio de Janeiro: Forense,1994, p.75:

Na etiologia da
responsabilidade civil, como visto, são presentes três elementos,
ditos
essenciais
na doutrina subjetivista,
porque sem eles não se configura
: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra o direito, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta'; não basta que a vítima sofra um 'dano', que é o elemento objetivo de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória.
É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado,
ou, na feliz expressão de Demogue,
'é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido.
Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria.

Pois bem.

Extrai-se, dos autos, que, no dia 29/01/2001, o veículo de placa JTZ6156, de propriedade do Município de Ananindeua (id.

2406632 - Pág. 13) , dirigido pelo servidor Gerson Jorge Barbosa da Silva, perdeu a direção e subiu no canteiro, batendo em um poste que atingiu a apelada, que se encontrava na calçada aguardando o momento de atravessar a avenida. Socorrida, a vítima foi encaminhada para o hospital, onde passou por procedimento cirúrgico (Id. 2406632 - Pág. 15/21).

Em 16/7/2001 e 18/9/2002, a autora foi periciada, sendo constatado que fora vítima de traumatismo crânio-encefálico, com hematoma extra-dural frontal direito, tendo sido submetida a tratamento neurocirúrgico apresentando: cicatriz normocrômica e normotrófica com 10cm de extensão na região parietal direita até frontal à direita com afundamento do referido local; hipotrofia muscular discreta da panturrilha esquerda e direita com debilidade permanente dos membros inferiores e deformidade permanente (id. 2406632 - Pág. 22/23; 2406643 - Pág. 4).

Em 04/09/2007, o laudo pericial, feito por ordem do juízo, confirma o estado de saúde da autora/apelada, afirmando que

há nexo causal entre as lesões e o acidente, resultando em debilidade permanente da deambulação e das funções cognitivas, incapacidade parcial e permanente para o trabalho e enfermidade incurável.

Transcrevo a parte conclusiva e as respostas dos quesitos da perícia (id. 2406646 – pag. 3/6):

CONCLUSÃO
– após análise dos documentos médicos anexados ao processo, pelo exame realizado durante a perícia, dos documentos mostrados durante a mesma, de consulta à literatura especial e médico pericial, e considerando o tempo decorrido entre o fato e esta perícia (seis anos) chegamos
à conclusão de que
em decorrência da ofensa à integridade corporal sofrida pela periciada (acidente de trânsito) no dia
29.05.01
, a periciada:
1ª)
sofreu perigo de vida;
2ª)
alterações neurológicas e psíquicas, resultando debilidade permanente das funções cognitivas, da deambulação e enfermidade incurável, já que as sequelas caracterizam
a síndrome cerebral pós-traumática crônica
(pós-concussional), de caráter definitivo (irreversível) e permanente, que determinam
um dano estético (deformidade permanente) em grau médio e invalidez (incapacidade) Parcial e permanente para as atividades laborais e habituais
, necessitando de tratamento contínuo, neurológico e psicológico.

Passamos a responder aos quesitos requisitados:

QUESITOS DA RÉ (fls. 50):
1º) Se a autora apresenta deformidade definitiva na face em razão do acidente;
Resposta
:
Sim, no crânio
; 2º) Se apresenta deformidade estética por ter sido atingida no crânio;
Resposta
:
Sim
; 3º) Se a autora apresenta alguma sequela decorrente do acidente conforme descrito nos autos;
Resposta
:
Sim, ver conclusões,
4º) Se a resposta for positiva, se tais sequelas resultaram em incapacidade permanente para o trabalho; se portadora de enfermidade incurável; se é portadora de deformidade permanente, quais;
Resposta
:
Sim, incapacidade parcial e permanente para o trabalho, enfermidade incurável (Síndrome pós-traumática) e deformidade permanente
; 5º) Descrever e especificar, se verificada a debilidade permanente, se esta pode ser atribuída ao acidente ou lesões provenientes deste
; Resposta
:
Sim,
há nexo causal entre as lesões e o acidente, resultando em debilidade permanente da deambulação e das funções cognitivas
; 6ª) Se houve perda de capacidade auditiva;
Resposta:

Não
; 7ª) Se a autora tem problemas de locomoção e especificar em que grau e extensão;
Resposta
:
Sim, debilidade permanente da função de locomoção, devido debilidade dos movimentos do membro inferior esquerdo, em grau médio
.

QUESITOS DA AUTORA (fls. 61 e 66)
: 1º) Da ofensa à integridade corporal ou à saúde resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Resposta:
Sim
; 2º) Resultou perigo de vida? Resposta: Sim; 3º) Resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função?
Resposta
:
Sim, resultou
debilidade permanente da função do membro inferior esquerdo e da deambulação
; 4º) Resultou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente?
Resposta
:
Sim,
resultou incapacidade parcial e permanente para o trabalho, enfermidade incurável
e deformidade permanente
.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 05/05/2010 (id. 2406652 - Pág. 1/), foi colhido o depoimento pessoal da autora e ouvidas as testemunhas:

Depoimento da autora

O MM. Juiz passou a ouvir o depoimento pessoal da Autora e as suas perguntas a depoente respondeu que confirma os fatos relatados na petição inicial; Que soube através de seu filho que a Kombi pertencia ao Demutran; Que não foi prestado nenhum auxílio efetivo a autora; Que lembra apenas que tenha chegado no Pronto Socorro Municipal de Belém, mais (sic) não lembra ter sido transferida para o Hospital Ordem Terceira; Que houve um,a ́perda (sic) de cerca de 10 centímetros do osso craniano conforme demonstrado pelos laudos e mostrado inclusive em audiência a este magistrado; Que não trabalha pois ficou com problemas nas partes dos quadriz (sic) e dos joelhos não podendo se abaixar; Que toma medicamento contínuo para os nervos; Que há 09 (nove) anos não recebe nenhuma ajuda para o tratamento por do Município de Ananindeua. Que o acidente aconteceu da seguinte forma que desceu do ônibus atravessou o canteiro e quando estava caminhando foi apanhada pelo veículo; Que foi apanhada quando estava em cima do canteiro; Que não havia faixa de segurança no local; Que não havia semáforo no local; Que trabalhava como autônoma para algumas firmas; Que não recebe aposentadoria da previdência; Que seu filho está tratando deste assunto.

Depoimento da testemunha Edilene Muniz Silva

(...) a depoente respondeu que não assistiu ao acidente e que foi v`pitima (sic) a autora; Que morava próximo da autora e soube por intermédio dos familiares que a mesma estava doente em função do acidente e chegou a visitá-la e a mesma se encontrava vegetando em uma cama; Que a autora trabalhava como autônoma foi o que ficou sabendo; Que depois do acidente Rosângela tomava medicação muito forte pois ficava bastante agitada; que não sabe dizer se o causador do acidente prestou algum auxílio; Que pelo que tomou conhecimento nem o causador do acidente nem o Município de Ananindeua prestaram auxílio. (...) que a autora ficou 1 ano e meio em cima da cama e parou de trabalhar; Que a autora ficou completamente dependente das pessoas como é até hoje; Que conhece a autora há 17 anos; Que após ter mudado do local chegou a fazer uma visita a autora; Que não sabe dizer se a autora recebe algum benefício previdenciário; Que a autora trabalhava com vendas entretanto não sabia o tipo de vendas; (...)

Depoimento de Regina Célia dos Santos Brito

(...) que assistiu o acidente de que foi vítima a autora; Que afirma com certeza que o veículo pertencia ao Município de Ananindeua; Que estava aguardando o ônibus quando percebeu a Kombi da Demutran invadindo o canteiro batendo em uma pernamanca e em uma placa que atingiu a autora; que com o baque a autora levantou mais em seguida voltou a cair pois foi atingida na cabeça; Que o motorista pediu que duas pessoas o acompanhassem até o Pronto Socorro pois o mesmo estava muito nervoso; Que não havia semáforo no local; que não havia faixa de segurança no local; que não havia nenhuma indicação do que fazer no local; Que não voi o movimento anterior ao acidente pois apenas o baque lhe chamou atenção; Que em relação ao seu depoimento na polícia afirma que estava nervosa e esta era a versão do motorista; Que em relação a declaração na polícia de que a Kombi desviou de uma carreta afirma que esta versão lhe foi repassada pelo motorista da Kombi; Que o tráfego era um pouco intenso no local; Que há quatro pistas no local; Que não lembra se tem ciclovia e nem faixa de pedestre.

Depoimento de Rosiane dos Santos Terra

(...) que não viu exatamente o acidente entretanto trabalhava próximo ao local dos fatos e afrente do estabelecimento era de vidro transparente, que ouviu um barulho e se dirigiu ao local do acidente quando percebeu que a dona Rosângela encontrava-se caída com um baque muito forte na cabeça; Que ao chegar no local observou uma Kombi da Demutran pertencente ao Município de Ananindeua envolvida no acidente; Que ao chegar no local a autora estava no chão com um corte na cabeça tendo acompanhado a autora até o pronto Socorro Municipal de Belém; Que a Kombi estava em cima do canteiro e segundo seu motorista o acidente ocorreu por ter tentado se defender de outro veículo; que a testemunha juntamente com Regina Célia acompanharam o motorista até o PSM; Que não tem semáforo nem faixa de segurança no local; Que a faixa de segurança e o semáforo ficam a cerca de 10 metros ou mais do local; Que neste último local citado há ciclovia e faixa de pedestres.

Diante desse contexto, considero verídicos os fatos narrados na inicial, confirmados pela autora e pelas testemunhas ouvidas no processo. A parte ré/apelante não afasta a ocorrência do acidente, porém sustenta que o veículo subiu no canteiro central da avenida causando a lesão na vítima por ter sido “fechado” por uma carreta, de forma que a culpa do sinistro não lhe pode ser imputada, pois o causador do acidente teria sido um terceiro e não o seu motorista.

Não prospera a alegação do apelante de que a culpa do acidente seria de terceiro não elencado nesta lide, pois esse fato, além de não restar comprovado nos autos, não afasta a responsabilidade do causador imediato do dano. Da mesma forma, digo quanto ao alegado de que a apelada teria contribuído para o acidente por ter atravessado a via pública em local inadequado (fora do semáforo e sem estar na faixa de segurança), ou seja, “estava trafegando em lugar inconveniente (meio-fio da Av. Pedro Álvares Cabral)”.

É certo que os pedestres devem ser cautelosos ao atravessar as vias públicas (art. 69) do Código de Trânsito Nacional, dando preferência para as faixas de pedestre. Ocorre, entretanto, que o acidente não ocorreu na rua; a vítima se encontrava no canteiro central da via quando foi atingida pelo poste da placa derrubado pelo veículo do apelante. Transitar no canteiro central é infração gravíssima, conforme estabelece o art. 193 do CTB
.

Assim, o fato de a apelada estar parada no canteiro central não enseja sua responsabilização pelo fato de o veículo ter avançado para o local causando o acidente que lhe trouxe os danos, transtornos e sequelas perenes, conforme atestado no laudo pericial.

Nesse contexto, entendo que as provas dos autos são fortes o suficiente para constituir a certeza da relação (nexo de causalidade) entre o acidente de trânsito (evento danoso) e o dano suportado pela parte, para, de forma inequívoca, imputar o dever de indenizar ao réu, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado.

Importa reiterar que, sob a lógica interpretativa do art. 373, II do CPC, qualquer matéria passível de desconstituir o direito alegado pelo autor importa em ônus processual do réu. Daí que cabia ao ora apelante produzir a prova que infirmasse as provas que entende insuficientes, o que não se deu nos autos.

Nesta toada, assenta-se caracterizada a conduta ilícita vinculada ao prejuízo suportado pela autora/apelada, dando ensejo à obrigação de indenizar, restando necessário verificar os danos da autora.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAL E MATERIAL - ATROPELAMENTO DE CICLISTA EM VIA PÚBLICA - MORTE - VEÍCULO CONDUZIDO POR PREPOSTO DO MUNICÍPIO - INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE TRÂNSITO - CONDIÇÕES DE TRÁFEGO - DISTÂNCIA DE SEGURANÇA - TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS CONFIGURADORES DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL
- VALOR - PENSÃO MENSAL - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA - LIMITAÇÃO AOS FILHOS - 25 ANOS DE IDADE - PRECEDENTES - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O art. 37, § 6º, da CF/1988, que estabelece a responsabilidade objetiva, é fundado na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, bastando, para tanto, que o lesado comprove a existência do dano e o nexo causal interligando este à atividade desenvolvida pelo poder público. 2. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente que causou a morte do ciclista e a conduta comissiva do preposto do município, que não observou as normas de trânsito (arts. 29 e 201 do CTB), notadamente as condições de tráfego e distância de segurança em relação ao ciclista, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento de indenização a título de danos moral e material
. 3. Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor hábil a compensar satisfatoriamente a vítima, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa. 4. Deve o réu ser condenado ao pagamento de pensão mensal à parte autora, em razão do falecimento de seu genitor, no valor correspondente a 50% do salário mínimo (25% para cada autor), até que a parte requerente complete 25 anos de idade, visto que, nessa idade, presume-se que o filho irá constituir sua própria família, não sendo mais de pendente da renda familiar. 5. Os valores referentes ao dano moral deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), consoante os índices do IPCA-E e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no importe de 0,5%, até 29/06/2009, quando então incidirá conforme os índices da caderneta de poupança (Lei nº 11.960/2009). 6. Em relação ao dano material, as parcelas vencidas desde o evento danoso (falecimento) deverão ser atualizadas com correção monetária e juros de mora, sendo aplicada correção monetária segundo os índices do IPCA-E e juros de mora de 0,5% até 29/06/2009, quando então deverá ser observada a Lei nº 11.960/2009. 7. Sentença reformada pela procedência parcial dos pedidos. 8. Recurso provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10051110031153001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 19/11/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ATROPELAMENTO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE - DANO MATERIAL DEVIDO
– QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República. Não há falar em culpa exclusiva da vítima, quando o acervo probatório, constante dos autos, denota a falta de prudência do motorista do veículo público. Não havendo provas de que a vítima contribuiu para a ocorrência do acidente, a tese de culpa concorrente deve ser afastada. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever de o Município indenizar a parte lesada. Os danos materiais devem ser comprovados, não devendo o ressarcimento decorrer de mera presunção de prejuízo
. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser minorado se o arbitramento lhes for além. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ATROPELAMENTO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese. (Apelação / Remessa Necessária 149632/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

(TJ-MT - APL: 000429567200981100071496322016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1.
Autor que foi atropelado por veículo pertencente ao Município de Rio das Ostras, conduzido por preposto em exercício da atividade administrativa. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º da Constituição Federal. Ausência de comprovação de excludentes da responsabilidade. Município que deixou de juntar aos autos elementos aptos a respaldarem sua alegação de culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito. 2. Laudo pericial que atestou a incapacidade total e temporária da vítima por seis meses e incapacidade parcial e permanente em 20%. Requerente que não comprovou a existência de vínculo empregatício ou a renda auferida. Enunciado 215 da súmula do TJRJ.
Devida pensão equivalente a 100% do salário mínimo durante o período de incapacidade total e, após, a pensão deve ser vitalícia e corresponder a 20% do salário mínimo, em virtude da incapacidade parcial e permanente.
3. O pagamento da pensão vitalícia deve ocorrer mensalmente, e não em parcela única. Julgado do STJ.
4.
Dano moral configurado. Quebra da normalidade na vida do demandante, sofrimento físico resultante do atropelamento e necessidade de busca de atendimento médico.
Quantum indenizatório reduzido, para melhor se adequar às provas dos autos e às circunstâncias do caso concreto. 5. Município que integra o polo passivo e foi condenado a arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais. Taxa judiciária devida. Enunciado 145 da súmula do TJRJ e verbete 42 do FETJ. 6. Honorários advocatícios arbitrados na sentença que estão dentro do limite estabelecido no inciso I, § 3º do art. 85 do CPC/2015 e em consonância com a complexidade da ação e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora até o momento. Percentual que deverá incidir apenas sobre a soma das prestações vencidas acrescida de doze prestações vincendas. Art. 85, § 9º do CPC/2015. 7. DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. 8. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, CONSIGNA-SE QUE A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEVERÁ SER ACRESCIDA DE JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E.

(TJ-RJ - APL: 00103337920128190068 RIO DE JANEIRO RIO DAS OSTRAS 2 VARA, Relator: SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 02/05/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 03/05/2018)

EMENTA DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO POR AÇÃO DE SEUS AGENTES. ART. 37 § 6º DA CF/88. MORTE DE JOVEM POR ATROPELAMENTO. VEÍCULO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE
. INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE ARBITRADA EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) A TITULO DE DANO MORAL. NÃO FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO E DANO MATERIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE EM RAZÃO DA SÚMULA 45 DO STJ. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA UNÂNIME.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00002741220058140030 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/04/2019)

Do dano moral

Por dano moral se concebe o prejuízo extrapatrimonial, consubstanciado no sofrimento, angústia, que abalem o moral da vítima, causando seu infortúnio; o que, embora impassível de ressarcimento, demanda reparação proporcional, objetivando compensar a dor com a indenização que melhor se amolde às peculiaridades do caso concreto.

Acerca da comprovação do prejuízo moral, firmo que o caso se insere na hipótese de dano moral presumido, na medida em que a situação, por si só, já encarta a certeza da perturbação psíquica da apelada, porquanto inevitáveis o desconforto emocional e procedimental ocasionados pelas sequelas do acidente que deixou a apelada sem condições físicas e psicológicas de trabalhar, bem como de praticar as atividades diárias, necessitando de ajuda de outrem para os afazeres do seu dia-a-dia
.

Sobre o
quantum
indenizatório, leciona a doutrina que, não obstante não haver possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados ao apelado pelo dissabor da privação experimentada; o valor da condenação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização.

No caso, a apelada foi atingida por um poste derrubado pelo veículo do apelante que subiu no canteiro central da avenida onde se encontrava aguardando para atravessar a rua. A apelada teve traumatismo crânio-encefálico, sendo submetida a tratamento neurocirúrgico, experimentando as seguintes sequelas: cicatriz normocrômica e normotrófica com 10cm de extensão na região parietal direita até frontal à direita com afundamento do referido local; hipotrofia muscular discreta da panturrilha esquerda e direita com debilidade permanente da deambulação e das funções cognitivas e deformidade permanente, com consequente incapacidade parcial e permanente para o trabalho e enfermidade incurável.

Desta feita, levando em consideração as circunstâncias do acidente reportadas nos autos e os danos causados à apelada; bem ainda a capacidade financeira das partes, entendo que a cifra arbitrada a título de dano moral, R$70.000,00 (setenta mil reais), se mostra adequada na ponderação dos valores imateriais envolvidos.

Dano estético

O dano estético pode ocorrer em virtude de alguma deformidade, cicatriz, perda de membros ou outra causa qualquer. Evidencia-se na aparência da pessoa, manifestado em qualquer alteração que diminua a beleza. É um dano autônomo, passível de indenização quando comprovada a sua ocorrência. Vale ressaltar que a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral é lícita, conforme o teor da Súmula 387/STJ
.

No caso em análise, o apelante entende que não ficou comprovado o dano estético. Essa alegação, porém, não prospera diante do laudo pericial que, por si só, dá conta do prejuízo estético provocado pelo acidente: a apelada angustia a perda óssea de parte do crânio, tendo cicatriz e achatamento na cabeça possuindo deformidade permanente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. ERRO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE COMPENSAR O ABALO ANÍMICO SOFRIDO. SEQUELAS DEFINITIVAS.
DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO. REPARAÇÃO DEVIDA.
DANO MATERIAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TITULO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS DA CORTE. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS
. O quantum indenizatório arbitrado deve traduzir-se em montante que, por um lado, sirva de atenuante ao dano moral sofrido, sem importar em enriquecimento sem causa do ofendido; e, por outro lado, represente advertência ao ofensor e à sociedade de que não se aceita a conduta assumida, ou a lesão dela proveniente. Restando comprovado, por meio de perícia médica, a existência de dano estético, este deve ser reparado, porquanto a vítima, em razão do acidente, ficou com sequelas que resultaram em cicatriz visível e dores permanentes
.

(TJ-SC - AC: 00514963920128240023 Capital 0051496-39.2012.8.24.0023, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 17/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público).

No caso, o dano estético foi fixado em R$30.000,00 (trinta mil reais),
quantum
que se mostra plausível, considerando a deformidade causada pelo acidente.

Da pensão

O apelante foi condenado a pagar pensão no valor de um salário mínimo até que a apelada complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, considerando ser pessoa ativa do ponto de vista laboral.

Constato que a apelada contava 38 (trinta e oito) anos de idade quando o acidente aconteceu, ou seja, em fase ativa e produtiva de uma pessoa saudável. Por conta do sinistro, experimenta as sequelas do traumatismo sofrido: debilidade permanente da função do membro inferior esquerdo e da deambulação; resultando-lhe em incapacidade parcial e permanente para o trabalho, necessitando de tratamentos neurológico e psicológico contínuos.

Evidente, portanto,
a ocorrência de dano material considerando-se a perda parcial da capacidade laborativa da apelada. Nesse sentido, o Código Civil, em seu art. 950
, estabelece:

Art. 950
. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

No caso, a apelada não possuía serviço formal, com carteira assinada. De acordo com os depoimentos colhidos e documento juntado aos autos, o seu rendimento econômico era proveniente de vendas que realizava para algumas empresas. Nesse contexto, mostra-se pertinente o pensionamento determinado na sentença. Vejamos o entendimento do STJ nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 2. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA. SÚMULA 7 DO STJ. 3. ATIVIDADE LABORATIVA PREJUDICADA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL. SÚMULA N. 83/STJ. 5.

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da existência de cerceamento de defesa por insuficiência do acervo probatório dos autos demandaria o inevitável revolvimento de fatos e provas, providência incompatível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do ora agravante sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

3.
Quanto ao cabimento do pensionamento verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente, e
quando não houver comprovação da atividade laboral será fixada em um salário mínimo
, o que não é o caso dos autos.

4.
Em relação ao termo final para o pagamento da pensão, a data limite de 75 (setenta e cinco anos) estabelecida pelo Tribunal a quo, para aferição dos lucros cessantes não destoa do entendimento desta Corte Superior, a qual entende que "a fixação da idade de 65 anos como termo final para pagamento de pensão indenizatória não é absoluta, podendo ser estabelecido outro limite com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira
" (AgRg no AREsp 433.602/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016).

5. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à pretensão de reexame do quantum indenizatório fixado pela origem, sendo tal providência admitida apenas quando o montante for estabelecido em patamar excessivo ou irrisório, situação que não se verifica no caso concreto, em que se fixou o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais e de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) por danos estéticos. 6. No que diz respeito à impossibilidade de cumulatividade de danos morais com danos estéticos, constata-se que esse tema, apesar da oposição de embargos declaratórios, não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, estando ausente o indispensável prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ.

6.1. Ademais, o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art.

1.022 do mesmo Diploma, pois somente dessa forma o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1369233/MS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

Quanto aos pedidos de dedução de imposto de renda, pensão do INSS e de indenização do seguro DPVAT, não merece sorte o apelante, pois não há possibilidade de pleitear direito que não lhe pertence, no caso do IRRF; bem, ainda, o seguro DPVAT e a pensão previdenciária não interferem no dever de indenizar do Município por conta de ato ilícito praticado por seu servidor, no exercício da atividade da administração.

Desse modo, não há se falar em reforma da sentença recorrida, pois se encontra em consonância com os termos legais e com a jurisprudência determinante na espécie.

Verbas consectárias

Passo à análise sobre a aplicação de juros e correção monetária
,
eis que se trata de matéria de ordem pública, procedendo com as seguintes anotações:

O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

Nesse passo, anoto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017, o STF se pronunciou pela inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do
REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data do arbitramento, enquanto os
juros de mora
deverão incidir desde a data do evento danoso.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto
,
conheço do recurso de apelação e do reexame necessário. Nego provimento
ao apelo para manter a sentença que julgou procedente o pedido, condenando o Município de Ananindeua em danos morais, materiais e estéticos. Em reexame, modulação dos consectários legais a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/02/2020